Tribunal: CARF
Processo: 10880.920805/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920805/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.652 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CVC ADVISERS LATAM REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016
DCOMP. DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO.
Produz efeitos a DCTF retificadora apresentada após o Despacho Decisório
desde que apresentada Manifestação de Inconformidade tempestiva contra a
não homologação da DCOMP.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920805/2017-13
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920805/2017-13

Relatório
CVC ADVISERS LATAM REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/REC
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP que visa compensar crédito de IRPJ
referente a pagamento indevido ou a maior, não homologado por inexistência do crédito, visto
que o pagamento estava alocado integralmente na DCTF original.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alega que é optante do
regime do Lucro Presumido, regime de caixa, mas que efetuou erroneamente a apuração do
IRPJ/CSLL pelo regime de competência nos 1o e 2o trimestres de 2016, erro esse que teria sido
replicado na DCTF.
Anexou, na ocasião, memória de cálculo para comprovar o erro cometido e
informa que a DCTF já teria sido retificada.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente o pleito, por entender que
tendo em vista que a DCTF retificadora, que foi apresentada para corrigir os valores para o
regime de caixa, ter sido apresentada após a transmissão da DCOMP, estaria o contribuinte
obrigado a comprovar o crédito pleiteado.
Prossegue, a decisão recorrida, no entender de que para exercer a opção pelo
Regime de Caixa, além de possuir escrituração contábil, deve o sujeito passivo controlar os
recebimentos de suas receitas em conta específica, indicando a Nota Fiscal correspondente. Se
possuir Livro Caixa, deve emitir nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão
do serviço e registrar individualmente cada recebimento, indicando a nota fiscal correspondente.
Assim, tendo em vista que o contribuinte teria se limitado a afirmar que adotou o
regime de caixa sem demonstrar o cumprimento das condições para tal e, a DCTF retificadora
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, não seriam elementos suficientes para
demonstrar o erro alegado e, ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando a
argumentação apresentada em primeira instância, colacionando documentação contábil, fiscal e
planilha.
- Notas fiscais nos 01, 02, 03 e 04, emitidas pela Recorrente no ano de 2016;
- Escrituração Contábil Digital (ECD) – relatório da conta contábil 1101020001
(BANCO ITAÚ) do Livro Razão;
- Escrituração Contábil Digital (ECD) – relatório da conta contábil 5201010015
(VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA REALIZADA) do Livro Razão;
- Escrituração Contábil Digital (ECD) – relatório da conta contábil 1102010002
(CLIENTES DO EXTERIOR - EMPRESAS LIGADAS) do Livro Razão;
- Livro Caixa – conta 1.1.01.02.0001 (1004 – BANCO ITAÚ);
- Livro Caixa – conta 5.2.01.01.0015 (5496 – VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
REALIZADA);
- Livro Caixa – conta 1.1.02.01.0002 (1103 – CLIENTES DO EXTERIOR –
EMPRESAS LIGADAS);
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920805/2017-13

- Planilhas contendo as memórias de cálculo do IRPJ e da CSLL no 1o e 2o
trimestre/2016 de acordo com as opções do regime de competência (procedimento
equivocado) e regime de caixa (procedimento correto);
Menciona, o recorrente, que as informações estavam disponíveis no Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED e na Escrituração Contábil Digital – ECD, que deveria a
DRJ/REC ter baixado o processo em diligência para que o auditor fiscal pudesse ter confirmado
as informações declaradas.
Por fim, requer o provimento integral do direito creditório, com a homologação da
compensação, alternativamente, que seja determinada a realização de diligência fiscal para
confirmar a existência do crédito alegado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/REC, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo
recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou farta
documentação contábil e fiscal (vide e-fls. 103/176) que entende lhe assegurar o direito
creditório pleiteado, dentre elas: notas fiscais, escrituração contábil digital (ECD) do Livro
Razão, Livro Caixa e planilhas.
Menciona, ainda, em recurso, que as informações estavam disponíveis ao fisco
através do SPED e da Escrituração Contábil Digital, o que deveria ter sido levada em
consideração quando do julgamento de primeira instância, através de uma possível diligência.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920805/2017-13

Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em
busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para reconhecer
parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de origem para que seja proferido um
Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias, em consonância com a mudança de entendimento da turma.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado à luz de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de outros elementos de prova, a
apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital